Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018254-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU.
Impetrante: Natália Fernandes Veroneze Sandrini
Paciente: Bruno da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Bruno da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, art. 330 do Código Penal e art. 34 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 11.02.2020 (portanto, há mais de 06 meses) sem que fosse encerrada a instrução processual e apresentado o laudo definitivo de entorpecentes.
Por outro lado, aduz que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente apresentar condições pessoais favoráveis, emprego lícito e endereço firmado no distrito da culpa, além de ser o provedor do sustento de duas filhas.
Acrescenta, ademais, que inexistem indícios suficientes de autoria do beneficiário, discorrendo longamente acerca dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações.
Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade e da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Requer, ainda, que, acaso sobrevenha a sentença condenatória, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória – pendente de encerramento – e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa demanda a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em tela.
Consoante se verifica, a prisão em flagrante de Bruno da Silva foi convertida em preventiva em 12.02.2020, porque, em tese, teria praticado os delitos previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, art. 330 do Código Penal e art. 34 do Decreto-Lei no 3.688/1941, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) verifico que o fundamento da prisão preventiva é a necessidade da garantia da ordem pública, pois segundo o que consta nos autos, os policiais foram acionados via telefone funcional, de modo restrito, onde informaram que um veículo de marca VW Gol quadrado, cor azul, que tinha como condutor um rapaz conhecido como Bruno, haveria acabado de pegar uma quantia significativa de droga para fazer o comercio ilegal, e ao deslocarem até o local indicado, avistaram o referido veículo e que ao avistar a viatura o condutor saiu do local, não acatando a ordem, em velocidade alta. Tendo ainda, o flagrado jogado fora do veículo alguns objetos e ao fazerem a vistoria localizaram três pedaços de uma substancia aparentando ser pasta base.
Ademais, o fato de o flagrado ter tentado fugir em velocidade alta e ter desacatado uma ordem, configura o crime de direção perigosa e desobediência.
Na mesma seara, vislumbra-se que o flagrado tem outra passagem policial pelo mesmo crime (Código 84412), onde permaneceu segregado recentemente, vindo a sair com medidas cautelares, além do presente caso, o que simboliza um risco pela possível prática de novas infrações penais, caso permaneça em liberdade.
Portanto, o risco de reiteração denota a peculiar periculosidade em mantê-lo solto no caso em testilha, sendo estes os fundamentos da necessidade da garantia da ordem pública.
(...)
No caso, se verifica que o crime é grave, ademais as medidas cautelares não se revelam adequadas ao caso em espécie, especialmente pelo fundamento dado à medida de segregação cautelar (...)” (id. 55588963, sic).
Posteriormente, na data de 28.05.2020, ao deliberar positivamente sobre o recebimento da denúncia, a autoridade apontada como coatora veio a indeferir o pedido de revogação da prisão formulado pela impetrante, asseverando que “(...) muito embora se trate de quantidade inferior a 100g (cem gramas) de substância entorpecente, certo é que o acusado responde a outros inquéritos policiais, nos quais lhe é imputada conduta idêntica àquela descrita na denúncia, fato que, somado, ainda, aos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão, e que declararam, ipsis litteris, que há certo tempo monitoravam o ora requerente, pois receberam informações de que este se dedicava ao transporte de entorpecentes para abastecer a rede de tráfico nesta urbe, leva a inarredável conclusão de que, em liberdade, o acusado representa severo risco para a ordem pública (...)” (id. 55588970, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva diante do “modus operandi” adotado pelo agente e a reiteração delitiva do beneficiário.
Nesse sentido, vale enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
No que concerne à reavaliação da prisão em razão da pandemia do novo coronavírus, tem-se que, para além da peça inaugural não ter sido instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco e que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, bem registrou o magistrado de origem, “(...) o acusado não demonstrou amoldar-se às hipóteses descritas no art. 4o da Recomendação no. 62/2020/CNJ, hábil a justificar a revogação da sua prisão (...) ausente, portanto, comprovação de que o detento integre o grupo de risco de pacientes potencialmente acometidos pelo SARS-COV-2, bem como, ausente, também, a comprovação de que exista qualquer obstáculo ou impossibilidade para que eventual atendimento médico possa ser prestado no próprio estabelecimento prisional caso apresente sintomatologia da patologia e, por fim, incólumes os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, imperiosa a rejeição integral do pedido (...)” (id. 55588970, sic), o que, ao menos por ora, torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto.
De outro lado, é sabido que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio constitucional da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
A propósito, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que “(...) o reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional (...)” (STJ. Quinta Turma. HC 533.013/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).
Desse modo, é certo que a constatação concreta da suposta coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, demanda o exame mais acurado do desenvolvimento da ação penal originária e dos documentos coligidos, o que é inviável liminarmente, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Seja como for, faz-se imprescindível a oitiva da autoridade coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por fim, no que tange às assertivas a dizer com a aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida, ao menos nesta abreviada cognição, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada